Tribunal: TJDFT
Processo: 0751350-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751350-43.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO AGRAVADO: RODRIGO NASCIMENTO DE SOUZA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO contra a r. decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília/DF nos autos da Ação de Conhecimento no 0732400-51.2023.8.07.0001, proposta por RODRIGO NASCIMENTO DE SOUZA LTDA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 254520151 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau considerou desnecessária a realização de citação do agravante, em razão de seu comparecimento espontâneo aos autos, e determinou o prosseguimento do processo, facultando às partes a especificação das provas que pretendem produzir. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o entendimento firmado pela d. Magistrada de primeiro grau se mostra contrário ao acórdão exarado no Agravo de Instrumento no 0751993-35.2024.8.07.0000, pelo qual foi declarada a nulidade da citação realizada no processo de origem. Ressalta que o seu comparecimento espontâneo na fase de cumprimento de sentença não teria o condão de suprir a nulidade da citação realizada na fase de conhecimento. Com base nesses argumentos, o agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida e a tramitação do processo de origem até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, postula a reforma do decisum, para que seja reconhecida a impossibilidade de convalidação da citação nula realizada no processo de origem. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos no ID 78643178. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não está incluída a decisão que convalida citação, em razão do comparecimento espontâneo da parte ré. É certo que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 988), firmou tese no sentido de que [o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se, no entanto, que a tese jurídica firmada pela Corte Superior de Justiça reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, apenas quando preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. Consequentemente, a admissibilidade do agravo de instrumento em apreço está condicionada à comprovação da existência de urgência na apreciação da pretensão recursal. No caso em apreço, embora a questão em debate não esteja incluída nas hipóteses descritas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, considero admissível o agravo de instrumento, uma vez que há evidente risco de novo reconhecimento de nulidade processual insanável, a retardar a solução do litígio, causando prejuízo processual às partes litigantes e a desnecessária realização de atos processuais que, ao fim e ao cabo, poderão ser anulados. Vale salientar que se trata de ação de conhecimento ajuizada em 04/08/2023, cuja sentença foi cassada pela egrégia 8a Turma Cível, em razão de nulidade da citação. Ainda que seja possível a discussão da nulidade processual em eventual apelação cível interposta contra a sentença a ser prolatada no processo de origem, deve ser considerada admissível, em caráter excepcional, a interposição de agravo de instrumento, em homenagem ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, previstos no artigo 6o do Código de Processo Civil. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Com efeito, em regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, na forma prevista no caput do artigo 995 do Código de Processo Civil. No entanto, de acordo com o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, o relator do recurso poderá sobrestar a eficácia da decisão recorrida, quando a imediata produção de seus efeitos puder ensejar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e estiver demonstrada a probabilidade de provimento da pretensão recursal. Na hipótese em exame, a citação do agravante, realizada na fase de conhecimento do processo de origem, foi declarada nula por acordão exarado pela egrégia 8a Turma Cível por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 0751993-35.2024.8.07.0000 (ID 250240973 do processo de origem). A d. Magistrada de primeiro grau reconheceu a desnecessidade da realização da nova citação do agravante no processo de origem, tendo em vista o seu comparecimento espontâneo aos autos, na forma prevista no § 1o do artigo 239 do Código de Processo Civil. De acordo com o dispositivo legal apontado, [o] comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Todavia, no caso em apreço, o comparecimento espontâneo do agravante somente ocorreu na fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que, na fase de conhecimento, foi decretada a sua revelia. Consequentemente, não seria possível ao réu a apresentação de resposta à pretensão deduzida na inicial da ação de conhecimento, mas apenas a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual não poderiam ser discutidas as matérias de mérito decididas na sentença exequenda, porquanto a defesa ficou limitada às questões descritas no § 1o do artigo 525 do Código de Processo Civil. Dessa forma, o comparecimento espontâneo do réu somente na fase de cumprimento de sentença não tem o condão de suprir a falha na sua citação na fase de conhecimento, uma vez que a parte ficará impedida de exercer, de modo pleno, as garantias do contraditório e da ampla defesa. Nessa hipótese, ainda que não seja exigível a realização de citação formal, uma vez que a parte ré já se encontra devidamente representada nos autos por advogado regularmente constituído, é indispensável a concessão de prazo para apresentação de defesa em relação à pretensão deduzida na inicial, sob pena de cerceamento de defesa. Observado, portanto, que ao considerar desnecessária a realização da citação, a d. Magistrada de primeiro grau deixou de assegurar ao agravante a apresentação de defesa, facultando-lhe apenas a especificação de provas que pretende produzir, constata-se, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados no agravo de instrumento, estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna impositivo o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com essas considerações, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a tramitação da Ação de Conhecimento no 0732400-51.2023.8.07.0001 até o julgamento do recurso. Intime-se a empresa agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília/DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos documentos apresentados pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025 às 14:05:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.